Tribunal: TJBA
Processo: 8007267-69.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007267-69.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAGEDO DO TABOCAL

Advogado(s)
:
DANILO FELIX MACEDO

APELADO: NORMA LUCIA SOUZA ALVES

Advogado(s)
:
GLEYDSON PIRES DA SILVA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO GRATUIDADE DA JUSTIÇA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADAS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. QUINQUÊNIO. IMPLEMENTAÇÃO DE VANTAGEM FUNCIONAL PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. BASE DE CÁLCULO LIMITADA AO VENCIMENTO DO CARGO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 37, XIV, DA CF/1988. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE LAJEDO DO TABOCAL contra sentença que, nos autos de Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer ajuizada por servidora pública municipal ocupante do cargo de Zeladora, julgou procedentes os pedidos para condenar o ente municipal à implementação do adicional por tempo de serviço previsto no art. 163 da Lei Municipal nº 61/1992, bem como ao pagamento das parcelas vencidas e não prescritas, acrescidas de correção monetária pela taxa Selic.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se deve ser revogado o benefício da gratuidade da justiça concedido à autora; (ii) analisar se houve violação ao princípio da dialeticidade; (iii) estabelecer se houve prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da demanda; (iv) determinar se a servidora faz jus ao adicional por tempo de serviço previsto na legislação municipal; e (v) definir se a sentença ampliou indevidamente a base de cálculo da vantagem funcional ou afrontou o art. 37, XIV, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência econômica apresentada pela autora goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, e o Município não produziu prova apta a afastar a condição financeira declarada.

O interesse recursal decorre da sucumbência e está presente quando a parte busca situação jurídica mais favorável mediante reforma da decisão recorrida, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade recursal.

O art. 163 da Lei Municipal nº 61/1992 assegura ao servidor público municipal, após dez anos de efetivo exercício, adicional por tempo de serviço correspondente a 5% sobre o valor do nível de vencimento do cargo a cada quinquênio.

A autora comprovou o preenchimento dos requisitos legais para percepção da vantagem funcional, tendo sido admitida em 23/01/1995 e exercendo cargo efetivo junto ao Município demandado.

A Administração Pública deve observar o princípio da legalidade administrativa previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, não podendo se furtar ao pagamento de vantagem expressamente instituída em lei municipal.

A sentença limitou-se a determinar a implementação do adicional “nos exatos moldes estabelecidos no artigo 163 da Lei Municipal nº 61/1992”, inexistindo ampliação indevida da base de cálculo ou incidência sobre toda e qualquer verba remuneratória.

Não há afronta ao art. 37, XIV, da Constituição Federal, pois a decisão não autorizou o cômputo recíproco de vantagens pecuniárias nem incidência de adicional sobre adicional.

Nas relações jurídicas de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, a prescrição quinquenal atinge apenas as parcelas vencidas antes dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.

A demanda foi ajuizada em 30/10/2020, razão pela qual permanecem exigíveis as parcelas posteriores a 30/10/2015, encontrando-se prescritas apenas aquelas anteriores ao quinquênio legal.

IV. DISPOSITIVO

Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8007267-69.2025.8.05.0138
, em que figuram como Apelante
MUNICIPIO DE LAGEDO DO TABOCAL
e como Apelada
NORMA LUCIA SOUZA ALVES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR AS PRELIMINARES ARGUIDAS, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

3/S